Tribunal: TJSP
Processo: 1016240-43.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Embargos de terceiro - Possessória - Oposição após o trânsito em julgado do processo de conhecimento (processo no 1003565-48.2017.8.26.0037) - Impossibilidade, em razão do disposto no art. 675, caput, do CPC - Falta de interesse de agir por inadequação da via eleita - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016240-43.2017.8.26.0037/50000, da Comarca
de Araraquara, em que é embargante MARIA LAURA ELIAS ALVES, é
embargado LEONARDO FINARDI DE CARLI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38321
EDCL. No: 1016240-43.2017.8.26.0037/50000
FORO: ARARAQUARA
EBTE.: MARIA LAURA ELIAS ALVES
EBDO.: LEONARDO FINARDI DE CARLI
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência - Embargos de terceiro - Possessória - Oposição
após o trânsito em julgado do processo de conhecimento
(processo no 1003565-48.2017.8.26.0037) - Impossibilidade,
em razão do disposto no art. 675, caput, do CPC - Falta de
interesse de agir por inadequação da via eleita - Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 320/327, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado, para extinguir o processo sem resolução do
mérito com base no art. 485, VI do CPC, condenando a autora, ora
embargante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão ao desconsiderar a natureza do objeto da ação dos embargos de
declaração. Alega que não teve o seu bem ameaçado senão após o trânsito
em julgado, momento em que o mandado de reintegração de posse é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
definitivo. Aduz que os embargos de terceiro foram protocolados após a
expedição do mandato de reintegração de posse, isto é, antes do imóvel ter
sido levado à hasta pública ou adjudicado, em consonância com o prazo
estipulado no art. 675 do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que a
interposição de embargos de terceiro se deu após o trânsito em julgado da
ação de reintegração de posse, de modo que ausente o interesse de agir da
parte, sendo a via utilizada para a proteção da sua posse imprópria para tal
finalidade.
Outrossim, a embargante se limita a retomar matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator